Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DESPACHO A emenda determinada no despacho id 30846902 foi parcialmente atendida pela petição id 31579794. No item 18 da petição, manifestou-se a autora, verbis: 18. (iii) No que diz respeito ao processo de Reconhecimento de União Estável, processo que tramitou perante a 2a Vara cível e de Família da Circunscrição de Santa Maria, processo 0005195-71.2017.8.07.0010 e que, posteriormente perante a 4a Turma Cível, em grau de apelação, cumpre registrar que a Requerente não era parte nos autos, impossibilitando, por consequência, de ter acesso aos autos por se tratar de ação que tramita em segredo de justiça.” No entanto, a partir da consulta ao andamento do Proc. 0005195-71.2017.8.07.0010, verifica-se que os apelos interpostos naqueles autos foram distribuídos à 7a Turma Cível e que a ora autora – Maria Francisca da Silva, CPF 292.252.566-04 – integrou a relação processual, como litisconsorte passiva necessária por determinação do Juízo da causa (id 11385557). Necessário, portanto, que a autora esclareça a afirmação, também repetida nos itens 20 e 22 da petição, apresentada para justificar o desatendimento do item iii do despacho id 30846902, ou junte, em derradeira oportunidade, a documentação nela exigida. Caso insista em que não foi parte, traga certidão da Vara respectiva nesse sentido. No que tange à cópia da gravação integral da audiência em que realizado o acordo no Proc. 0704247-76.2017.8.07.0014, a apresentação de cópia do e-mail encaminhado à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 31579793) não satisfaz a ordem de emenda. Destarte, concedo o prazo de dez dias para o atendimento integral do despacho id 30846902, ou para juntada da resposta do Juízo à comunicação enviada em 14/12/21, que poderá ser renovada. Em caso de indeferimento ou omissão do Juízo, informe a autora, a fim que seja atendido o pedido de requisição da documentação. Por fim, no mesmo prazo, indique a autora os fatos relacionados à causa petendi a respeito dos quais a testemunha eventualmente prestará depoimento. Após esses esclarecimentos, apreciarei a emenda. I[1]. Brasília, 31/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] RADBNSVMVNSBDRA